Tribunal: TJPA
Processo: 0013419-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013419-23.2019.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAZARO MOREIRA BRAGA, ODILON WALTER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0013419-23.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM -PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ODILON WALTER DOS SANTOS E LÁZARO

MOREIRA BRAGA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se há provas suficientes para a condenação dos apelados, especialmente quanto à demonstração do elemento subjetivo do tipo (dolo), ou se a absolvição deve ser mantida em razão da configuração de erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, exige-se a demonstração do dolo genérico ou específico na conduta do agente, consistente na intenção de suprimir ou reduzir tributos de forma fraudulenta.
4. No caso concreto, as provas documentais e testemunhais indicam que a ausência de autenticação das notas fiscais e o uso de créditos tributários decorrem de práticas adotadas pela empresa com respaldo em decisão judicial e na interpretação da legislação tributária aplicável, sem evidências de intenção dolosa de lesar o Fisco Estadual.
5. A existência de erro de tipo – caracterizado pela falsa percepção da realidade sobre elemento essencial do tipo penal – afasta o dolo exigido para os crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 20 do Código Penal e na doutrina especializada.
6. Não havendo previsão de modalidade culposa para os crimes em questão, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença absolutória proferida em favor dos réus.

Tese de julgamento
: A configuração do crime contra a ordem tributária exige prova inequívoca do dolo na conduta do agente; a ausência desse elemento subjetivo, seja por erro de tipo ou outra circunstância excludente, torna atípica a conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20 e 71; CPP, art. 386, VI; Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I, II e IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp nº 1307413/PR;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar provimento
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0013419-23.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM -PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO- FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ODILON WALTER DOS SANTOS E LÁZARO

MOREIRA BRAGA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio de Promotor de Justiça, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
13
ª
Vara Criminal de Belém-PA
que absolveu os nacionais
ODILON WALTER DOS SANTOS e LÁZARO MOREIRA BRAGA
, pelo crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Relatou a denúncia (id.22022753), que (...) Os acusados, na qualidade de representantes, gerentes, controladores, administradores e responsáveis tributários do contribuinte infrator, constituído sob a tessitura de sociedade limitada, realizaram, de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, as seguintes infrações fiscais, que também configuram as condutas criminosas materializadas e descritas no Ainf n.° 012014510011347-7 (prova da materialidade delitiva constante da fl. 1 do apenso): "O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo a prestação, deixou de recolher, no prazo legal, ICMS parcialmente devido no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, em virtude da utilização de créditos de ICMS relacionados em suas Diefs mensais, não comprovados com documentos fiscais hábeis e solicitados através de termo de início de fiscalização". Em outras palavras, o contribuinte infrator utilizou crédito indevido a seu favor para reduzir, sub-repticiamente, seu débito fiscal, tendo sido autuado por esse motivo.”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Lázaro Moreira Braga, Josias Eduardo Braga e Odilon Walter dos Santos, como incursos nas práticas previstas no art.
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Recebimento da Denúncia em 23 de outubro de 2019 (id.)

Defesa Preliminar. (id.22023145; 22023148; 22023171; 22023236)

Citação dos réus. (id.22023147)

Termo de Audiência. (id.22023330;22023340; 22023352; 22023372)

Mídias de audiência. (id. 22023329-22023326; 22023339;22023351-22023350;22023371; 22023370)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22023375)

Alegações finais da Defesa. (id.22023383; 22023384)

A
sentença
foi prolatada em (id.22023414), considerando improcedente a denúncia, para
ABSOLVER
os acusados
JOSIAS EDUARDO BRAGA, ODILON WALTER DOS SANTOS e LÁZARO MOREIRA BARGA
, nos termos do art. 386, Inciso VI do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(id.22023421), o Ministério Público, requereu: 1) a condenação dos réus as sanções do art. 1º, I, II e IV, c/c art. 12, I e c/c arts. 71 e Súmula 659 do STJ, e art. 91, I do CPB, e ainda c/c art.63, § único e art. 387, IV do CPP; Aplicação da pena-base acima do mínimo legal por reconhecimento de circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias); 3) Duas causas de aumento.

Em
contrarrazões (id.22023424
)
,
os acusados Odilon Walter dos Santos e Lázaro Moreira Braga por intermédio da Defesa, requereu o improvimento do recurso;

Nesta Instância Superior
(id. 23985495), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da presente Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio de Promotor de Justiça, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
13
ª
Vara Criminal de Belém-PA-PA
que absolveu os nacionais
ODILON WALTER DOS SANTOS e LÁZARO MOREIRA BRAGA
, pelo crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu os Apelados, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos de autoria e materialidade delitiva, para condenação dos apelados no crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, “caput”, do Código Penal.

Os acusados, na qualidade de representantes, gerentes, controladores, administradores e responsáveis tributários de uma empresa constituída como sociedade limitada, cometeram infrações fiscais entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010. Essas infrações também configuram condutas criminosas, conforme descrito no Ainf nº 012014510011347-7 (prova da materialidade delitiva constando na folha 1 do apenso). O contribuinte deixou de recolher o ICMS devido por suas prestações de serviços e não pagou, dentro do prazo legal, uma parte do ICMS referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Isso ocorreu porque o contribuinte utilizou créditos de ICMS registrados em suas Declarações Fiscais Eletrônicas (DIEFs) mensais, mas não apresentou documentos fiscais válidos que comprovassem esses créditos, o que foi constatado por meio de um termo de início de fiscalização. Em resumo, o contribuinte usou créditos indevidos para reduzir, de forma ilegal, sua dívida fiscal, o que levou à sua autuação.

De acordo com a narrativa da exordial acusatória, o contribuinte teria deixado de recolher o ICMS devido pela prestação de serviços e também não pagou, dentro do prazo legal, uma parte do ICMS referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Isso ocorreu devido ao uso de créditos de ICMS registrados em suas DIEFs mensais, mas que não foram comprovados por documentos fiscais válidos, sendo essa irregularidade identificada durante a fiscalização.

O crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90:

Art. 1º
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I
- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(
...)

IV
- elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime é o dolo genérico. Isto significa que basta que o agente pretenda, mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos.

Da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o juízo de primeiro grau, entendo que a sentença que absolveu os apelados é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem considerou a necessidade imperiosa de se demonstrar o dolo, a intenção dos agentes em transgredirem o ordenamento jurídico tributário.

No caso, tratando-se de crime tributário, a ser apurado no âmbito penal, não basta a demonstração do elo fático do acusado com a empresa devedora, o que, de fato, foi ressaltado pelo
parquet.
É fundamental, também, ficar cabalmente demonstrada a vontade deliberada do indivíduo em fraudar o fisco.

Ou seja, não é possível afirmar a existência de consciência e vontade por parte dos oras apelados na redução do pagamento do ICMS, em prejuízo do fisco estadual. A conduta narrada, sem elementos probatórios, não é capaz de induzir a ocorrência de ato fraudulento capaz de gerar crime fiscal. Se assim o fosse, seria admitir a responsabilização objetiva no Direito Penal, o que é odiosa. É dizer, a narrativa fática se baseia na imputação de declarações supostamente falsas à autoridade fazendária em documentos fiscais, a partir do recolhimento indevido de ICMS (a menor), sem evidenciar, contudo, a participação dolosa dos agentes em tal ato.

Acerca do elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária praticados por particulares, há duas correntes distintas.

O Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento de que, para a configuração dos delitos em questão, basta a ocorrência do dolo genérico, como está demonstrado no julgado a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 284 DO STF. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL ANTE A EXISTÊNCIA DE EFETIVA LESÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MONTANTE EXPRESSIVO DA SONEGAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que diz respeito à contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal, verifica-se que o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os aclaratórios opostos pela Defesa, sendo certo que solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

2. A propósito do alegado cerceamento de defesa, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados, tal como ocorre na espécie, consubstancia deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A inversão do julgado, no sentido de se concluir que não há prova de autoria do crime previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice no enunciado n.º 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. No que tange à alegação de ausência de dolo, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual "o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1.º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos" (AgRg no AREsp 1.225.680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018).

5. Ademais, para se alcançar conclusão distinta daquela esposada pela Corte a quo no tocante à alegada inexistência de dolo na conduta dos ora Agravantes, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e provas acostados ao caderno processual, desiderato esse inviável na via estreita do apelo nobre, a teor da Súmula n.º 07/STJ.

6. Para afastar a conclusão a que chegou a Corte a quo, no sentido de que não teria ocorrido efetiva lesão ao fisco e, assim o fazendo, proceder a desclassificação das condutas para a insculpida no art.

2.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, necessário seria reexame dos fatos e das provas atinentes ao processo.

7. No caso dos delitos previstos no art. 1.º da Lei n.º 8.137/90, quando é expressivo o montante do crédito tributário sonegado, é possível a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, sendo certo que, nessas hipóteses, é factível também o reconhecimento da continuidade delitiva, não havendo falar em bis in idem.

8. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu na hipótese dos autos, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados 9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1307413/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Por outro lado, na vertente doutrinária encabeçada por Guilherme de Souza Nucci, os crimes em comento demandam o dolo específico consubstanciado na

efetiva vontade de fraudar o fisco, o que importa dizer que o autor deixa “
permanentemente
de recolher o tributo ou
manter
a sua carga tributária aquém da legalmente exigida” (
Leis Penais e Procesuais Penais Comentadas. Vol. 1. 8ª ed. revista, atualizada e ampliada. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.)

No caso, de qualquer forma, seja sob a forma de dolo genérico, seja sob o dolo específico, o elemento subjetivo não foi demonstrado, pois, da leitura do depoimento prestado pelas testemunhas e acusados, surgem consideráveis dúvidas a respeito de suas intenções. Aliás, para ser mais preciso, posso dizer que as dúvidas ultrapassam a identificação do elemento subjetivo do tipo – o intento de causar fraude no recolhimento de impostos, ICMS, no caso, não é possível observar elementos que comprovem nem mesmo o dolo genérico na conduta dos acusados. Isso porque, conforme se depreende das provas produzidas ao longo da instrução processual, não se verificam elementos que subsidiem a existência de intenção, dos acusados, de suprimir ou reduzir tributo devido ao Estado do Pará.

Como bem ressaltou o magistrado em sua decisão:

“(...)

Não obstante as notas fiscais de entrada sem autenticação na fronteira, observa-se que as mesmas ensejariam crédito ao destinatário, o qual estava amparado por decisão judicial em sede liminar para o creditamento do ICMS pago nas aquisições de insumos (peças, pneus e

combustíveis).

Nesse sentido manifestaram-se as testemunhas Auditor Fiscal WALDI DE SOUSA SETUBAL, ORGACY JOSE COUTINHO, contador, respectivamente, no momento do interrogatório judicial:

[...] as notas fiscais de entrada não estavam autenticadas; [...]; então esse foi o motivo pelo qual eu fiz a autuação [...]; notas fiscais de entrada de mercadorias que dariam crédito ao destinatário [...] a análise inicial é em cima das notas fiscais de entrada, elas não estavam autenticadas. [...] Auditor Fiscal WALDI DE SOUSA SETUBAL, ID 100680239;

[...] todas as informações, tanto no SINTEGRA, que é um sistema integrado nacionalmente entre os Estados, que tem convênio entre si para saber quem enviou e quem recebeu, foi enviado, as Diefs foram enviadas todas dentro do prazo; [...] dentro do sistema SINTEGRA o fisco obtém acesso a todas as informações fiscais tanto do remetente quanto do destinatário; se a peça é aplicada direto no veículo, não tem como circular a peça no posto fiscal [...] a nota fiscal é direcionada para o veículo que faz a linha no Pará [..] é por isso que não passou no posto de fronteira mas a gente declarou elas [...] a gente pegou essa peça, declarou ela no SINTEGRA, declarou ela em Dief e reconheceu o crédito.

[...] ORGACY JOSE COUTINHO, contador, ID 104207743.

No mesmo sentido, o acusado LÁZARO MOREIRA BRAGA, pronunciou-se da seguinte forma:

[...] O Fisco foi informado através do sistema SINTEGRA, as cópias todas elas foram informadas em Diefs, toda a escrituração foi feita normalmente e a empresa se aproveitou dos créditos de insumos usados na prestação de serviço [..], grande parte dos insumos eram enviados da matriz em Goiânia, eventualmente transportados de ônibus, e para não atrasar a viagem, porque se o ônibus sempre parasse no posto de fronteira, atrasaria muito a viagem, que demorava uma hora ou duas para fazer a fiscalização, então foi acertado com a SEFA do Pará que os ônibus não precisariam fazer a parada na fronteira, então se a mercadoria fosse de ônibus, ela iria passar, e se eventualmente o Fisco quisesse fazer uma verificação in locu na garagem da empresa, poderia fazer diariamente, quando as notas iam de caminhão, o caminhão parava na fronteira e elas eram autenticadas normalmente, mas quando eventualmente iam de ônibus, havia essa dificuldade de o ônibus parar para fazer essa autenticação na fronteira, mas de qualquer forma as notas foram declaradas no SINTEGRA e o Fisco tinha acesso a todas as movimentações.

Dessa forma, considerando as provas produzidas ao longo da instrução processual, depreende-se a existência de interpretações distintas quanto às apresentações das notas em fronteira, o que pode se mostrar até mesmo recorrente diante da complexa legislação tributária brasileira e da peculiar atividade da empresa de transporte.

Nesses termos, tem-se que a adoção de uma das possíveis interpretações – no caso, distinta daquela adotada pelo Fisco Estadual paraense – não implica, necessariamente, na intenção de lesar a Fazenda Pública, sendo possível aplicar ao caso concreto o erro de tipo na conduta delineada na exordial.

Tratando acerca das peculiaridades do erro de tipo, CEZAR ROBERTO BITENCOURT afirma:

Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo. (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Cezar Roberto Bitencourt. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 511).

No caso concreto, ao verificar a ausência de autenticação das notas, o Fisco Estadual paraense entendeu tratar-se de cálculo deliberadamente equivocado com o objetivo de recolhimento a menor do tributo.

Entretanto, diante das provas testemunhais e documentais produzidas ao longo da instrução, observa-se que a ausência de autenticação bem como o uso de créditos por parte do contribuinte não teve a intenção de lesar a Fazenda Pública Estadual, mas sim de adoção de prática mais favorável extraída da própria praxe da atividade, os quais também estavam respaldados por decisão judicial para o uso de tais créditos.

Entretanto, diante das provas testemunhais e documentais produzidas ao longo da instrução, observa-se que a ausência de autenticação bem como o uso de créditos por parte do contribuinte não teve a intenção de lesar a Fazenda Pública Estadual, mas sim de adoção de prática mais favorável extraída da própria praxe da atividade, os quais também estavam respaldados por decisão judicial para o uso de tais créditos.

Entretanto, diante das provas testemunhais e documentais produzidas ao longo da instrução, observa-se que a ausência de autenticação bem como o uso de créditos por parte do contribuinte não teve a intenção de lesar a Fazenda Pública Estadual, mas sim de adoção de prática mais favorável extraída da própria praxe da atividade, os quais também estavam respaldados por decisão judicial para o uso de tais créditos. Discorrendo acerca do dolo nos crimes contra a ordem tributária, ANDREAS EISELE preleciona: Como os crimes contra a ordem tributária apenas podem ser praticados na forma dolosa, a presença de situação configuradora de erro de tipo no comportamento do agente afasta a tipicidade da conduta. (Crimes Contra a Ordem Tributária. Andreas Eisele. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 65). Dessa forma, verificado o erro de tipo no caso concreto, exclui-se o dolo e, não havendo a previsão de modalidade culposa para os crimes contra a ordem tributária, nos termos do art. 20 do Código Penal, impõe-se a absolvição dos acusados.

“

Assim, entendo, correto estava e permanece o magistrado sentenciante quando afiança a ocorrência do erro do tipo, no qual exclui o dolo dos agentes, e não havendo previsão de modalidade culposa nos crimes contra a ordem tributária, pelo que se torna inviável a condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, 24 de abril de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 25/04/2025